Tribunal: TJSP
Processo: 2117073-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela antecipada para o banco réu abster-se de alienar o imóvel objeto da lide até julgamento final da ação, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca para se abster de efetuar qualquer registro de venda e compra com relação ao imóvel objeto da matrícula tratada nos autos até decisão de referido Juízo. Alienação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu tutela antecipada para o banco réu abster-se de alienar o imóvel objeto da lide até julgamento final da ação, bem como ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca para se abster de efetuar qualquer registro de venda e compra com relação ao imóvel objeto da matrícula tratada nos autos até decisão de referido Juízo. Alienação fiduciária de bem imóvel. Instauração de discussão voltada às modificações introduzidas pela Lei n.o 13.465/17 à Lei n.o 9.514/97. Suspensão do processo que se revela necessária nos termos do IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que se encontra sob a análise da Turma Especial – Privado 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo. Possibilidade de ocorrência de grave dano, de difícil reparação, que justifica a suspensão do processo para fins de uniformização da matéria no âmbito desta Corte. Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117073-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
ITAÚ S/A, é agravado RICARDO TORAL LEITE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117073-61.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2117073-61.2020.8.26.0000 – Sorocaba
Agravante: Banco Itaú S/A
Agravado: Ricardo Toral Leite
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42976)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que deferiu
tutela antecipada para o banco réu abster-
se de alienar o imóvel objeto da lide até
julgamento final da ação, bem como ao
Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca para se abster de efetuar qualquer
registro de venda e compra com relação ao
imóvel objeto da matrícula tratada nos
autos até decisão de referido Juízo. Alienação fiduciária de bem imóvel. Instauração de discussão voltada às
modificações introduzidas pela Lei n.o
13.465/17 à Lei n.o 9.514/97. Suspensão do
processo que se revela necessária nos
termos do IRDR Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas, que se encontra
sob a análise da Turma Especial Privado 3
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Possibilidade de ocorrência de grave dano,
de difícil reparação, que justifica a suspensão do processo para fins de
uniformização da matéria no âmbito desta
Corte. Decisão mantida.
Agravo de Instrumento não provido, com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/17)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117073-61.2020.8.26.0000
3
interposto por Itaú Unibanco S/A contra a decisão (fls. 131) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sorocaba,
que, nos autos da ação anulatória, ajuizada contra ele por Ricardo Toral
Leite, deferiu tutela antecipada para o banco réu abster-se de alienar o
imóvel objeto da lide até julgamento final da ação, bem como ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca para se abster de efetuar
qualquer registro de venda e compra com relação ao imóvel objeto da
matrícula tratada nos autos até decisão de referido Juízo. Inconformado,
o Banco autor apega-se ao argumento de que o réu foi cientificado do
procedimento extrajudicial em andamento; que não há nulidade dos atos
praticados pelo Banco, eis que regular o procedimento de consolidação,
nos termos da Lei n.o 9.514/1997, para tanto, discorre a respeito. Aduz a
presença dos requisitos à tutela de urgência. Objetiva e requer, em
suma, a revogação da determinação da suspensão do procedimento de
consolidação do imóvel tratado nos autos. Pugna pela concessão de
efeito suspensivo. Postula o provimento do agravo de instrumento.
Ricardo Toral Leite apresentou contraminuta
(fls. 266/271), manifestando-se, em síntese, pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Sem olvidar os limites da devolutividade
recursal, a r. decisão interlocutória combatida, devidamente motivada e
fundamentada, não comporta modificação.
De
pronto,
no
essencial,
vê-se
em
apertadíssima síntese, em linhas gerais, que se trata de a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117073-61.2020.8.26.0000
4
anulatória com pedido de tutela cautelar de urgência para sustação de
leilões, em decorrência de execução extrajudicial, voltada, dentre
outras, à alegação de falta de notificação pessoal acerca das datas dos
leilões.
Dessa forma, de pronto, não se pode olvidar
que Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado sob n.o
2166423-86.2018.8.26.0000 cuida justamente da discussão no sentido
de se aferir e uniformizar se a notificação dos leilões para purgação
da mora (até a arrematação) ocorrerá ou não para casos anteriores à Lei
n.o 13.465/2017.
Nesse passo, nos termos do acórdão exarado
pela Turma Especial Privado 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo,
nos autos de IRDR Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
instaurado sob n.o 2166423-86.2018.8.26.0000, foi determinada (...) a
suspensão do andamento de todos os processos pendentes, individuais
ou coletivos, referentes à matéria discutida no presente incidente, que
tramitam no âmbito de jurisdição deste E. Tribunal de Justiça, pelo
prazo de um ano (...).
Pois bem.
Considerando-se que no processo ora em
discussão, de uma forma ou de outra, é abordada a questão da
aplicabilidade ou não das modificações introduzidas pela Lei n.o
13.465/2017 aos contratos firmados antes de 12/07/2017, é
recomendado que se aguarde o pronunciamento da Colenda Turma
Especial, com o objetivo de se resguardar a necessária segurança
jurídica, a partir da aplicação do mesmo posicionamento às demandas
de natureza análoga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117073-61.2020.8.26.0000
5
Tratando-se de caso que pode eventualmente
gerar consequências graves e irreparáveis à parte ré, aqui, agravante, a
suspensão constante da decisão agravada é vista como a medida mais
adequada, para que se alcance a eficácia do objetivo que se encontra
delimitado no IRDR n.o 2166423-86.2018.8.26.0000.
No mais, apenas para que não se alegue
omissão, bem como se evitem elucubrações pelas partes, ainda que
julgado o IRDR supramencionado, aguarda-se o trânsito em julgado do
acórdão que analisou a matéria pela Turma Especial Privado 3 do
Tribunal de Justiça de São Paulo (IRDR Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas n.o 2166423-86.2018.8.26.0000), aplicável ao
caso.
Destarte, a decisão interlocutória combatida
deve ser mantida, nos termos em que proferida, mais pelo aqui
expendido, suspendendo-se o feito, nos termos do IRDR deste Tribunal
de Justiça, relatado neste acórdão.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, com determinação.
Mario A. Silveira
Relator